Tribunal: STF
Processo: RE 81105
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
-Interpretação do art. 221 e seu parágrafo Único do Código Civil.
II - A putatividade, no casamento anulável ou mesmo nulo, consiste em assegurar o cônjuge de boa-fé os efeitos do casamento válido, e entre estes se encontra o direito a alimentos, sem limitação no tempo. 
RE conhecido, em parte, e improvido.